Tribunal: TJSP
Processo: 1501883-83.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Artigo 155, § 4o, incisos I e IV, e artigo 155, § 4o, inciso IV, na forma do artigo 71, todos do Código Penal. Afastada a preliminar de inépcia da denúncia. Recurso defensivo postulando a absolvição por atipicidade da conduta, com aplicação do princípio da insignificância, ou por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto

Ementa:
Apelação. Artigo 155, § 4o, incisos I e IV, e artigo 155, § 4o, inciso IV, na forma do artigo 71, todos do Código Penal. Afastada a preliminar de inépcia da denúncia. Recurso defensivo postulando a absolvição por atipicidade da conduta, com aplicação do princípio da insignificância, ou por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Pena-base de um dos delitos que retorna ao mínimo legal. Regime prisional e substituição da pena corporal por restritivas de direitos mantidos. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena-base de um dos delitos, sem reflexo na pena final. Com correção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501883-83.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante MICHELE DA
SILVA RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram parcial provimento ao recurso defensivo somente para reduzir a pena-base de
um dos delitos para o mínimo legal, sem reflexo na pena final, mantida, no mais, a r.
sentença monocrática. Com correção.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501883-83.2018.8.26.0548 -Voto no
2
VOTO No 45764
APELAÇÃO No 1501883-83.2018.8.26.0548 - PD
COMARCA: CAMPINAS - 6a VARA CRIMINAL
APELANTE: MICHELE DA SILVA RAMOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Artigo 155, § 4o, incisos I e IV, e artigo 155, § 4o, inciso
IV, na forma do artigo 71, todos do Código Penal. Afastada a
preliminar de inépcia da denúncia. Recurso defensivo postulando a
absolvição por atipicidade da conduta, com aplicação do princípio
da
insignificância,
ou
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência
de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a
condenação, nos moldes em que proferida. Pena-base de um dos
delitos que retorna ao mínimo legal. Regime prisional e
substituição da pena corporal por restritivas de direitos mantidos.
Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena-base de
um dos delitos, sem reflexo na pena final. Com correção.
Pela r. sentença de fls. 388/398, cujo relatório fica adotado,
MICHELE DA SILVA RAMOS foi condenada à pena de 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 11
(onze) dias-multa, no piso mínimo, como incursa no artigo 155, § 4o,
incisos I e IV, e artigo 155, § 4o, inciso IV, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo em favor de
entidade pública ou privada de assistência social cadastrada no Juízo de
origem.

Inconformada,
apela
a
Defensoria
Pública,
sustentando,
preliminarmente, a inépcia da denúncia, por insuficiência da descrição da
conduta da acusada. No mérito, postula a absolvição por atipicidade da
conduta, com aplicação do princípio da insignificância, ou por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501883-83.2018.8.26.0548 -Voto no
3
mínimo legal (fls. 436/446).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
464/474), manifestando-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 487/504).
Este é o relatório.
Inicialmente, observo que não há falar em inépcia da denúncia, na
medida em que a peça acusatória atende a todas as exigências do artigo
41 do Código de Processo Penal, descrevendo com clareza os fatos
delituosos, de sorte a permitir, sem dificuldade, o exercício do direito de
ampla defesa. A alegação de inépcia da denúncia não tem o menor
fundamento. De fato, segundo o melhor entendimento jurisprudencial,
“Não há que se falar em inépcia da denúncia desde que esta contém
quantum satis, os necessários esclarecimentos de forma a
possibilitar aos acusados conhecimento pleno do fato delituoso que
lhes
e
imputado,
permitindo-lhes
defender-se
amplamente
e
fornecendo ao julgador elemento para um juízo de valor” (Habeas
Corpus n.o 02/MG, 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min.
Cid Flaquer Scartezzini, j. 14.06.89). Realmente, “a deficiência da
denúncia que não impede a compreensão da acusação nela formulada
não enseja a nulidade do processo” (RT 608/445). Ademais, “para que
sejam reconhecidos vícios na denúncia é necessário que tenha
havido prejuízo para a defesa. Sem a comprovação deste não se
declara sua nulidade” (RT 609/387). Note-se, ainda, que, segundo
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Após a prolação de
sentença condenatória não há que se falar em inépcia da denúncia,
eis que operada a preclusão quanto aos supostos vícios da inicial
acusatória” (HC. no29. 025-0
5a Turma, Rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca, j. 04.09.03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501883-83.2018.8.26.0548 -Voto no
4
Como se não bastasse, observo que, no caso em tela, a conduta da
acusada Michele foi devidamente descrita na denúncia de fls. 01/02,
segundo a qual a apelante atuava em conjunto com o corréu Wellington
no furto dos pneus, sendo que no primeiro delito cometido no dia
12/12/2018 às 15h, ao ser surpreendida pela vítima, empreendeu fuga,
juntamente com Wellington e, segundo o aditamento à denúncia (fls.
117/118), no momento em que o corréu foi surpreendido com diversos
pneus dentro de seu veículo, Michele novamente estava com ele. Como se
vê, não há que se falar em inépcia da denúncia.
Ademais, como se sabe, nenhuma nulidade será declarada sem que
haja demonstração efetiva de prejuízo para qualquer das partes ou para a
apuração da verdade real (pas de nullité sans grief), conforme as diretrizes
expostas nos artigos 563 e 566, ambos do Código de Processo Penal.

Rejeito, pois, a prejudicial.
No mais, em que pese o esforço e a combatividade da nobre
Defensoria Pública, anoto desde logo que a condenação da apelante foi
bem decretada.
De fato, restou bem comprovado que, no dia 12 de dezembro de
2018, por volta das 15 horas, na Avenida Antônio Carlos Couto de Barros
no 2350, Gramado, na cidade e comarca de Campinas, Michele da Silva
Ramos, previamente ajustada e com identidade de desígnios com o corréu
Wellington Fernando da Silva Porto (não recorrente fls. 448), subtraíram,
para eles, mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) pneu, da marca
Pirelli, avaliado em R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais),
pertencente à vítima José Lino Garcia Soares.
Consta, ainda, que, posteriormente, no mesmo dia e em horário não
apurado, na Avenida Antônio Carlos Couto de Barros, nas proximidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501883-83.2018.8.26.0548 -Voto no
5
do condomínio L' Office, Distrito de Sousas, na cidade e comarca de
Campinas, Michele da Silva Ramos, previamente ajustada e com
identidade de desígnios com o corréu Wellington Fernando da Silva Porto,
subtraíram, para eles, 01 (um) pneu, da marca Goodyear, avaliado em
R$300,00 (trezentos reais), pertencente à vítima Ralph Hess Junqueira.
Segundo restou apurado, a vítima Ralph tinha deixado seu veículo
Chevrolet/Montana, placas FLP-6732 estacionado no local dos fatos e, ao
retornar para pegá-lo, constatou que o estepe havia sido subtraído. A
vítima não comunicou os fatos à Polícia.
No tocante ao delito cometido contra a vítima José Lino, restou
apurado que o ofendido tinha deixado seu veículo estacionado na via
pública e, posteriormente, foi informado de que havia um indivíduo
mexendo em um automóvel com as mesmas características do seu, sendo
a apelante e o corréu vistos do lado do veículo da vítima.
Ato contínuo, José Lino dirigiu-se ao local onde havia deixado seu
veículo e, ao aproximar-se, constatou que Wellington estava tentando tirar
um veículo Fiat/Siena, cor vermelha, de um buraco, em frente ao local
onde seu carro estava estacionado. Nesse momento, viu que no interior do
automóvel dos réus, havia diversos pneus e que a porta de seu veículo
tinha sido arrombada e o pneu reserva subtraído.
A vítima tentou segurar Wellington, que correu na companhia da
apelante, mas foram detidos por populares. Guardas Municipais foram
acionados e constataram que no interior do veículo dos acusados havia 03
(três) estepes no porta-malas, além de outros 02 (dois) pneus no banco de
trás e algumas ferramentas.
Com a prisão dos acusados, no mesmo dia em que ocorreram as
subtrações, foi exibido um dos pneus apreendidos em poder deles e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501883-83.2018.8.26.0548 -Voto no
6
vítima Ralph o reconheceu como sendo de sua propriedade (fls. 01/02 e
117/118).
Assim, resumidos os fatos, importa assinalar que, na fase policial, a
apelante confessou parcialmente os fatos descritos na denúncia. Disse
que estava na companhia do corréu Wellington quando ele decidiu furtar o
pneu de um veículo que estava estacionado na rua. Afirmou que
Wellington abriu o automóvel utilizando uma chave de fenda e que os
outros pneus que estavam no porta-malas eram de propriedade de
Wellington. Acrescentou que venderiam o pneu furtado na feira do rolo
(fls. 07). Em Juízo, mudou a narrativa e passou a negar os fatos descritos
na denúncia. Disse que Wellington, em determinado momento, parou o
veículo na rua, mexeu no porta-malas e retornou, não sabendo dizer o que
ele fez (mídia).
A prova amealhada, todavia, é amplamente desfavorável à apelante.
De fato, os depoimentos das vítimas, dos guardas municipais e dos
policiais civis, acrescidos do boletim de ocorrência (fls. 09/12), do auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 13/15), do auto de reconhecimento de
objeto (fls. 100/101) e do laudo pericial (fls. 105/107), não deixam dúvida
de que os fatos ocorreram exatamente conforme descreve a denúncia,
servindo como prova cabal da materialidade delitiva e também se
constituindo em importantes elementos de prova para a definição da
autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Registre-se que os relatos da vítima José Lino Garcia Soares, tecendo
considerações sobre a dinâmica do crime, confirmam a infração penal
imputada à apelante. Com efeito, quando ouvida em Juízo, a vítima
reafirmou que estacionou seu veículo no local dos fatos e, posteriormente,
foi informado de que havia alguém na rua, mexendo em um carro com as
mesmas características do seu. Ato contínuo, um rapaz que trabalha no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501883-83.2018.8.26.0548 -Voto no
7
mesmo local, olhou pela janela e viu um casal ao lado do seu automóvel.
Assim, ao se aproximar de seu veículo, viu o acusado Wellington tentando
tirar um veículo vermelho de um buraco, bem em frente ao seu carro.
Constatou que a porta de seu veículo tinha sido arrombada e o estepe
furtado. O réu negou a subtração, mas viu dois pneus no banco de trás do
veículo dos acusados, que empreenderam fuga, mas foram alcançados.
Acrescentou que quando conseguiu segurar a apelante, ela lhe disse que
“não adiantava nada segurar ela, que iria ser solta e que iria pegar a
vítima depois”. Em seguida, acionou a Guarda Municipal (fls. 06 e 252-
mídia).
A vítima Ralph Hess Junqueira relatou, sob o crivo do contraditório,
que, no dia dos fatos, pela manhã, deixou seu veículo estacionado na via
pública e quando foi buscá-lo à noite, percebeu que o estepe tinha sido
furtado. Afirmou que o veículo não foi danificado. Soube posteriormente
que os acusados Wellington e Michele tinham sido presos por furto de
pneus naquele mesmo local e dia. Posteriormente, procedeu ao
reconhecimento de um dos pneus apreendidos com os réus como sendo de
sua propriedade (fls. 324/325-mídia).

Como se sabe, as palavras das vítimas, evidentemente, merecem
crédito, não sendo preciso citar a torrencial jurisprudência e a lição dos
doutrinadores, quanto à validade das palavras das vítimas nos crimes
patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela, inexiste motivo
para infundada incriminação a inocente.
Mas não é só.
Os guardas municipais Gilson Silva Garcia e Messias Caires, em
depoimentos coerentes e harmônicos entre si, disseram que estavam em
patrulhamento de rotina, quando foram informados de que os réus tinham
subtraído o estepe de um automóvel, mas como o veículo em que estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501883-83.2018.8.26.0548 -Voto no
8
havia ficado preso em um buraco, os acusados empreenderam fuga a pé.
Ato contínuo, foram para a direção indicada e encontraram Michele, que
já tinha sido contida pela vítima e outras pessoas, cerca de trezentos
metros do local dos fatos. Ao retornarem para o local onde estava o veículo
da vítima, constataram que os acusados ingressaram no automóvel
entortando a porta do motorista. No veículo utilizado pelos réus
encontraram três estepes no porta-malas e dois estepes no banco de trás,
além de algumas ferramentas. Indagados, o corréu Wellington confessou a
prática do crime, relatando que subtraiu quatro estepes no período da
manhã e que foi surpreendido pela quinta vítima (fls. 04/05 e mídia).
Os policiais civis Geraldo Fernandes Jordão e Alan Carlos Pires
também deram plena conta do ocorrido, incriminando sobremaneira a
apelante. Sob o crivo do contraditório, narraram que após a prisão da
apelante, passaram a diligenciar no intuito de localizar outras possíveis
vítimas, posto que, além do estepe subtraído que gerou a prisão de
Michele, foram apreendidos outros 04 pneus no interior do veículo
utilizado pela apelante e seu comparsa. Em diligências nas proximidades
do local dos fatos, notaram grande quantidade de veículos estacionados
na via pública e, em contato com seguranças do local, identificaram a
vítima Ralph Hess Junqueira, que, na delegacia, reconheceu um dos
estepes apreendidos como sendo de sua propriedade, informando que
tinha sido subtraído no mesmo dia em que a apelante foi detida (mídia).
Nada indica que os aludidos agentes da lei tenham falseado a verdade
para prejudicar a apelante. A propósito, a presunção juris tantum de que
agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer
arranhada.
Em suma, restou comprovado à saciedade que a apelante Michele
praticou os fatos descritos na denúncia, impondo-se, por conseguinte, a
rejeição do pleito de absolvição por atipicidade da conduta ou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501883-83.2018.8.26.0548 -Voto no
9
insuficiência probatória.
Também não pode ser acolhida a pretensão de aplicação do princípio
da insignificância. Com efeito, a inexpressividade do valor dos bens
subtraídos, o que não é o caso dos autos, ou a ausência de prejuízo das
vítimas não autorizam a aplicação do princípio da insignificância, haja
vista que não se pode confundir o pequeno valor do objeto material do
delito com a irrelevância da conduta do agente. Realmente, segundo o
entendimento
jurisprudencial
predominante,
o
princípio
da
insignificância, nos crimes contra o patrimônio, não pode ser aplicado
apenas e tão somente com base no valor da coisa subtraída. Devem ser
considerados, também, outros requisitos, como a mínima ofensividade da
conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse sentido: STF - HC
98.152, rel. Min. Celso de Mello, DJ 05.06.09; HC 97.012-RS, 2a T., rel.
Min. Joaquim Barbosa, v.u., j. 09.02.10; HC 97.772-RS, 1a T., rel. Min.
Cármen Lúcia, j. 03.11.2009, v.u; RHC 103552/DF, 2a T., rel. Min. Eros
Grau, j. 01.06.10, v.u.; HC 96757/RS, 1a T., rel. Min. Dias Toffoli, j.
03.11.09, v.u.; STJ HC 83.027-PE, 6a T., Rel. Min. Paulo Gallotti, j.
16.09.09, v.u.
No caso em tela, contudo, tais requisitos não se fazem
simultaneamente presentes. Ora, a conduta, tal como revela a prova
produzida, passa ao largo da inexpressividade penal. A apelante, de forma
premeditada, subtraiu pneus de veículos que estavam estacionados na via
pública, demonstrando extrema e desmedida ousadia. Não é possível falar,
portanto, em mínima ofensividade da conduta, revelando o
comportamento da ré relativa periculosidade social e significativo grau de
reprovabilidade. Nesse sentido: STF - HC 97.772-RS, 1a T., rel. Min.
Cármen Lúcia, 03.11.2009, v.u; RHC 103552/DF - 2a T, Rel. Min. Eros
Grau, 01.06.2010; HC 96202/RS, 1a T., rel. Min. Ayres Brito, 04.05.2010;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501883-83.2018.8.26.0548 -Voto no
10
HC 103359/RS, 1a T., rel. Min. Cármen Lúcia, 18.05.2010; STJ - HC no
137.018-SP, 5a T., Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho
v.u. - j.
09.11.09; HC 45153-SC, 6a T., rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
30.10.2007, v.u; STJ HC no 95.226-MS, - 5a T., Rel. Min. Jorge Mussi -
24.06.08, v.u.
De igual forma, restou sobejamente comprovado que os crimes foram
praticados em concurso de agentes e o crime contra a vítima José Lino
também mediante rompimento de obstáculo, sendo certo que o laudo
pericial de fls. 105/107 atestou que “O veículo apresentava-se com
danos aparentes relacionados com o evento do qual se originou o
presente exame, assim localizados: a) entortamento da porção
anterior da porta dianteira esquerda, orientado de dentro para
fora, através de instrumento usado com a finalidade de alavanca ou
esforço muscular”. Anoto, ainda, que em se tratando da hipótese de
concurso de agentes, o Código Penal adotou a teoria unitária, ou monista,
segundo a qual havendo pluralidade de agentes, com diversidade de
condutas, mas provocando um único resultado, há somente um delito.
Assim, todos que participam da empreitada criminosa cometem idêntico
delito, incidindo nas penas a ele cominadas, independentemente da
conduta perpetrada individualmente.
Descabida, ainda, a aplicação do princípio in dubio pro reo, uma vez
que as provas são robustas e harmônicas no sentido de que a apelante
praticou o delito pelo qual se viu condenada.
De rigor, portanto, a manutenção do édito condenatório em desfavor
da acusada, por infração ao artigo 155, § 4o, incisos I e IV, e artigo 155, §
4o, inciso IV, do Código Penal.
Passo à análise da reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501883-83.2018.8.26.0548 -Voto no
11
Na primeira fase do cálculo, as básicas foram majoradas na fração de
1/6 (um sexto) em razão da presença de duas qualificadoras, sendo uma
utilizada para qualificar o delito e a excedente como circunstância judicial
desfavorável. Contudo, verifico que apenas o delito cometido contra a
vítima José Lino foi praticado mediante duas qualificadoras (concurso de
agentes e rompimento de obstáculo). Assim, em relação ao crime cometido
contra a vítima Ralph, de rigor a fixação da pena-base no mínimo legal.
Na fase intermediária, foi reconhecida a atenuante da confissão
espontânea o que não comporta reparo, ante a ausência de recurso
ministerial nesse ponto -, o que conduz a pena aplicada em relação ao
delito cometido contra a vítima José Lino também ao mínimo legal de 02
(dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na derradeira etapa do cálculo, as penas ficaram inalteradas,
ausentes causas de aumento e/ou diminuição.
Em seguida, reconhecida a continuidade delitiva, a pena de um dos
delitos
foi
majorada
na
fração
de
1/6
(um
sexto),
restando,
definitivamente, estabelecida em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal.
Mantenho o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena
corporal por duas restritivas de direitos tal como fixados no r. decisum.

Por fim, corrijo, de ofício, a capitulação constante da parte dispositiva
da sentença, esclarecendo que foi reconhecida a figura do artigo 71, do
Código Penal (crime continuado) e não a do artigo 69, do Código Penal
(concurso material).
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, dou parcial provimento ao
recurso defensivo somente para reduzir a pena-base de um dos delitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501883-83.2018.8.26.0548 -Voto no
12
para o mínimo legal, sem reflexo na pena final, mantida, no mais, a r.
sentença monocrática. Com correção.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)